Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-56.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800553-56.2020.8.14.0031

APELANTE: LETICIA DE LIMA PINHEIRO

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ATO DE CONVOCAÇÃO POSTERIORMENTE SUSPENSO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reabertura de prazo para convocação, nomeação e posse referente ao Concurso Público nº 001/2016 do Município de Moju. A autora sustentou ter sido convocada por meio do Decreto Municipal nº 024/2018, posteriormente suspenso por Ato Administrativo nº 001/2018, alegando invalidade da suspensão por tratar-se de ato de hierarquia inferior. Alegou direito à nomeação, tendo sido classificada na 35ª posição do cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, dentro do limite previsto no edital para esse cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da convocação por ato administrativo de hierarquia inferior é válida; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação de candidata classificada no cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administração pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou inconveniência, conforme estabelece a Súmula 473 do STF, sendo legítima a suspensão de convocação por ato posterior ratificado por autoridade de igual hierarquia normativa.

4.

A Prefeita Municipal ratificou a suspensão da convocação por meio do Decreto nº 053/2018, validando o ato anteriormente expedido pela Secretária de Administração, o que afasta eventual nulidade.

5.

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas para provimento efetivo no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, integrando apenas o cadastro de reserva, cuja convocação depende de conveniência e oportunidade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração pode suspender ou anular ato de convocação de concurso público mediante ato fundamentado, respeitado o princípio da autotutela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800553-56.2020.8.14.0031

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: LETÍCIA DE LIMA PINHEIRO

ADVOGADOS: ANDRÉ BENDELACK SANTOS (OAB/PA 8.655) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MOJÚ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: GABRIELA PEREIRA LIRA (OAB/PA 17.448)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela autora, consistente na reabertura de prazo para convocação, nomeação e posse, referente ao Concurso Público nº 001/2016, promovido pelo Município de Moju.

A recorrente alegou ter figurado no Decreto Municipal nº 024/2018, o qual procedeu à convocação dos candidatos classificados até a 44ª colocação do cadastro de reserva, relativamente ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Nesse certame, foi aprovada na 35ª colocação do cadastro de reserva.

Aduziu que esse decreto produziu efeitos, razão pela qual sua suspensão por ato administrativo de hierarquia inferior (Ato nº 001/2018) é juridicamente inválida.

Sustentou possuir direito à nomeação, tendo em vista que o Edital nº 01/2016, de 27 de abril de 2016, especificou a necessidade de preenchimento de 33 (trinta e três) vagas efetivas e 62 (sessenta e duas) vagas para cadastro de reserva, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Moju apresentou contrarrazões, sustentando, essencialmente, não haver direito à nomeação quando o candidato figura apenas no cadastro de reserva. Finalizou requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A apelante especificamente atacou o Ato Administrativo nº 001/2018, subscrito pela Senhora Secretária Municipal de Administração (ID

23913930 – Págs. 01 a 02), pelo qual determinou-se a suspensão de 02 (dois) Decretos Municipais, a saber: nº 021/2018 – PMM/PA de 25/05/2018 e nº 024/2018 – PMM/PA, de 27/06/2018, este último havia convocado a apelante e demais candidatos para apresentarem respectiva documentação visando posterior nomeação.

Essa suspensão se deu em razão da situação encontrada pela nova gestão tanto envolvendo ausência de condições físicas e estruturais da Prefeitura Municipal, bem como a necessidade de controle do manuseio da documentação do Concurso Público nº 001/2016.

Dito isto, não há como negar a possibilidade da administração rever seus próprios atos como bem delineado pela Súmula 473/STF.

Assim já decidiu este Tribunal. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS. CANDIDATA INSERIDA NO CADASTRO DE RESERVA. DECRETO 024/2018. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E POSTERIOR NOMEAÇÃO. SUSPENSÃO PELO ATO ADMINISTRATIVO 001/2018 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER OS SEUS ATOS. SÚMULA 473/STF. POSTERIOR RATIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO PELA PREFEITA MUNICIPAL NO DECRETO 053/2018. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(2ª Turma de Direito Público,
Processo nº 0006994-57.2018.8.14.0031)

Dessa forma, a alegação de nulidade desse ato suspensivo não deve prosperar, visto que a própria Prefeita Municipal, por ato posterior e de igual hierarquia normativa – Decreto 053/2018 (ID 23913932 – Págs. 01 a 03) –, não atacado pela recorrente, ratificou a suspensão empreendida pelo normativo anteriormente expedido pela Secretária de Administração relativamente ao Decreto nº 024/2018 – PMM/PA.

Além disso, é importante registrar que, no Concurso Público nº 01/2016, deflagrado pelo Edital Retificado nº 02/2016, de 2 de maio de 2016, para o cargo 03, Auxiliar de Serviços Gerais, foram ofertadas 33 (trinta e três) vagas e, para o cadastro de reserva, previram-se 62 (sessenta e duas) vagas.

A apelante, segundo o resultado final do concurso público divulgado em 29/08/2016 (ID 23913922 – pág. 57), figurou na 68ª colocação geral — fora do número de vagas efetivas —, mas correspondente à 35ª colocação no cadastro de reserva.

A aprovação além do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame faz com que o(a) candidato(a) passe a integrar um grupo denominado cadastro de reserva, cabendo à Administração, no âmbito do espaço discricionário que lhe é atribuído, valendo-se de critérios de conveniência e oportunidade, avaliar e decidir sobre eventual necessidade de nomeação. Assim, não é possível falar em direito subjetivo da apelante à nomeação.

De outra forma, apenas as candidatas e os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital — obviamente, referindo-me às vagas de provimento efetivo (imediato) — possuem direito subjetivo à nomeação (RE nº 598.099/MS – Tema 161).

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025